Tribunal: TJMT
Processo: 1004178-31.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004178-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GUARIM DE OLIVEIRA - CPF: 045.763.561-43 (APELANTE), JOSEFA ARAUJO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE ARAUJO DA SILVA - CPF: 940.561.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS 129, § 9º, E 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
capu
t, do Código Penal, c/c art. 61, II, "f") e lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, aplicando-se os efeitos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça e (ii) examinar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, constitui prova robusta para a manutenção da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça foram devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial, medidas protetivas e depoimentos colhidos, que confirmam as agressões e ameaças sofridas pela vítima.

4. O depoimento da vítima, prestado de forma consistente e reiterada, durante a fase policial e em juízo, descreve minuciosamente as ameaças de morte e as agressões físicas sofridas, incluindo xingamentos, tapas e aperto no pescoço.

5. O relato da vítima é corroborado pelo laudo pericial, que constatou lesões compatíveis com os fatos narrados.

6. A palavra da vítima em casos de violência doméstica assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por elementos materiais e pela coerência do depoimento. A jurisprudência consolidada admite que, em situações de violência doméstica, o testemunho da vítima, isolado ou corroborado por provas, é suficiente para embasar a condenação, dada a natureza dos delitos praticados em ambiente familiar e privado.

7. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a intenção de o agente concretizar o mal prometido. No caso, as ameaças proferidas pelo apelante, associadas a gestos de simulação de corte no pescoço, são suficientes para caracterizar o temor experimentado pela vítima.

8. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração do crime de ameaça não exige a materialização do dano, bastando que a vítima se sinta ameaçada pela conduta do agente, o que se verifica nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica é válida, quando a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais provas, revela-se coerente e compatível com os fatos.

Nos crimes de ameaça, o delito consuma-se com a intimidação da vítima, sendo desnecessário que o agente tenha a intenção de concretizar o mal prometido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 9º; 147, caput, c/c art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo nº 10 das Câmaras Criminais Reunidas; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/3/2017; STF, AP 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
MARCELO AUGUSTO GUARIM DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença anexada sob o Id.

215240000, pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, em que foi condenado à pena de
4 meses e 5 dias de detenção
, em regime
aberto,
pela prática do crime ameaça com agravante de prevalência das relações domésticas (artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, “f”, CP) e lesão corporal (artigo 129, § 9º, do CP), em concurso material, com os efeitos da Lei nº 11.340/2006.

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do delito, por insuficiência probatória. (ID 215240022)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 215240025)

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 221820150)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça com agravante de prevalência das relações domésticas e lesão corporal em concurso material, com os efeitos da Lei nº 11.340/2006, praticados em 02.11.2019, assim descritos na inicial acusatória:

“(...) O denunciado MARCELO AUGUSTO GUARIM DE OLIVEIRA e a vítima Julianne Araújo da Silva conhecida como Fu, (37 anos de idade), conviveram por 2 anos, não tiveram filhos. Estavam separados desde julho de 2019 e devido a insistência dele acabavam se relacionando esporadicamente.
No dia 02 de novembro de 2019, por volta das 17h00m, o casal passou o dia na casa da vítima
na Rua 22, nº 29 quadra D, Residencial Coxipó, nesta capital, e a pedido do denunciado foram até casa dele na Rua A 2, 20 - Qdra 19 Bairro Nova Esperança. Por volta das 17h00min ele a ofendeu dizendo:
“DESGRAÇADA, INFELIZ, SEM VERGONHA” ... “SEVOCÊ NÃO FOR MINHA NÃO SERÁ DE MAIS NINGUEM”. Momento em que a agrediu com tapas no rosto, beliscões e apertou seu pescoço, provocando nela as lesões descritas no Laudo Pericial n.º 1.1.02.2019.025626-01. denunciado ainda dizia: “QUE IRIA CORTAR SEU PESCOÇO E BEBER SEU SANGUE”
, passando o polegar no pescoço em linha horizontal. No dia seguinte a vítima conseguiu voltar para sua casa, dizendo que teria que cuidar dos filhos. Após muita insistência
a vítima se encontrou com o denunciado na casa dele dia 05 de novembro de 2019, por volta das 20:30 hs., onde discutiram devido a presença de outra mulher que apareceu no local. Diante disso a vítima saiu e foi até a delegacia registrar ocorrência, e em contato telefônico com a genitora dela, o denunciado a ameaçou dizendo QUE NÃO TINHA MEDO DA POLÍCIA E QUE “ONDE ENCONTRAR A DECLARANTE IRÁ SANGRÁLA”
(...)
(destaquei)

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia para condená-lo pelas condutas delituosas, ora imputadas. (ID 215240000)

Nesta instância recursal, o apelante almeja a sua absolvição, com o argumento de que as provas são frágeis para embasar a condenação, pois o decreto meritório estaria pautado apenas nas declarações da vítima.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

A materialidade do delito e a autoria do apelante estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência (ID 215240278), laudo pericial (ID 215240276), mapa topográfico para localização de lesões (ID 215240276), medidas protetivas de urgência (PJE 1051777-37.2019.8.11.0041); depoimentos e interrogatórios colhidos durante toda a persecução criminal.

Ao ser interrogado perante autoridade policial o apelante negou as ameaças, bem como as agressões, confirmando apenas os xingamentos. (ID 215240278)

Em juízo, optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 215240000).

A vítima Julianne Araújo da Silva, ao ser ouvida durante o Inquérito assim narrou os fatos:

“(...)
Marcelo, enciumado, passou a xingar a declarante de ‘desgraçada, infeliz, sem vergonha’ e dizia a todo momento que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém; QUE não contente, passou a agredir a declarante com tapas no rosto, beliscões e apertava o pescoço dela, dizendo ainda que iria cortar o pescoço da declarante e beber o sangue, além de fazer gestos com a mão, passando-a no pescoço como se fosse uma faca na garganta da declarante; QUE a declarante, após ser agredida, continuou na casa de Marcelo até o dia seguinte;
QUE no final da tarde de domingo a declarante conseguiu ir para a sua casa dizendo que teria que cuidar dos filhos dela
; QUE na data de 05/11/2019, após muita insistência de Marcelo, a declarante retornou para a casa dele e, por volta das 20:30h, chegou uma mulher que a declarante não conhece; QUE a mulher passou a discutir com Marcelo pois ela dizia que estava em um relacionamento com Marcelo; QUE durante a discussão com a mulher Marcelo foi para cima da declarante para agredi-la; QUE a declarante ao ver que seria novamente agredida saiu e foi para a delegacia fazer a denúncia em desfavor de Marcelo (...) ao saber que a declarante iria registrar o boletim de ocorrência, Marcelo falou que não tinha medo da polícia e onde encontrar a declarante irá sangra-la (...)”
(ID 51192764 – Pág. 13 a 15)

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial e ainda esclareceu como se deram os fatos (ID 215240000).

Destacam-se trechos do referido depoimento:

“(...) Pergunta: No dia dos fatos ele ficou bravo porque a senhora tirou satisfação dele estar com outra, xingou a senhora do que?

Resposta (02min29s)
– de tudo quanto é nome, me beliscou, me deu tapa.

Pergunta: Ele ameaçou que ia cortar seu pescoço e beber seu sangue?

Resposta (02min41s) –
falou, na época falou. Fez gesto falando que ia cortar meu pescoço.

Pergunta: A senhora ficou com medo dele?

Resposta (03min03s) –
fiquei.

Pergunta: A senhora relatou que ele bateu a senhora, ameaçou, agrediu com tapa no rosto, beliscão, apertão no pescoço e falou que se a senhora não fosse dele não seria de ninguém, isso aconteceu?

Resposta (12min45s) –
Ele falou isso mesmo, aconteceu (...)”.

Assim, as afirmações prestadas, de forma coerente pela vítima, encontram-se em sintonia com o Laudo Pericial (nº 1.1.02.2019.025626-01), que descreve as seguintes lesões:
“A vítima
a
presenta múltiplas equimoses em formatos digitiformes de coloração esverdeada localizadas na face interna do terço médio da coxa esquerda; no terço inferior e medial da coxa direita; face lateral do terço superior do braço esquerdo
”, que conclui pela presença de vestígios de lesão corporal compatíveis com os seus relatos (ID 57540566).

Com efeito, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida não só como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar. O que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

O crime de ameaça, por sua vez, é um delito formal, consumando-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Exatamente, tal e qual, ocorrido no caso destes autos.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, que cita, parafraseando o renomado autor, Nélson Hungria:
“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima, sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DANO MORAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. Não havendo pedido expresso na denúncia de reparação por dano moral e nem tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa sobre o tema, deve ser afastada a indenização fixada
.”
(N.U 1001198-77.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024).

(destaquei)

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º e 147
caput,
c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024